Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-22.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800875-22.2019.8.14.0028

APELANTE: IDALIA DOS REIS LEAL, RAFAEL GONCALVES LEAL, SIDNEY MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Nepotismo. Nomeação de sobrinho de vice-prefeita para cargo comissionado. Súmula vinculante nº 13. Tema 66 e tema 1199 do STF. Dolo específico configurado. Sanções proporcionais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por prefeito, vice-prefeita e nomeado em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. O apelo foi manejado contra sentença de procedência em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (nepotismo). A demanda decorre da nomeação irregular de sobrinho da então Vice-Prefeita, para cargo comissionado de Assessor Especial no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA. A sentença reconheceu a prática de nepotismo, enquadrou a conduta no art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992 e aplicou as sanções do art. 12, III, do mesmo diploma. No agravo interno, os recorrentes pleiteiam o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a nomeação do sobrinho da vice-prefeita para cargo comissionado configura nepotismo à luz do art. 37, caput, da CF, da Súmula Vinculante nº 13 e do art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992; (ii) determinar se o conjunto probatório demonstra o dolo específico exigido pelo Tema 1199 do STF; e (iii) verificar se as sanções impostas observam a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vedação ao nepotismo decorre diretamente do art. 37, caput, da Constituição Federal e alcança a nomeação de parente até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, independentemente de lei formal.

4.

O vínculo de parentesco em terceiro grau entre o nomeado e a vice-prefeita, somado à ausência de prévio processo seletivo e de justificativa excepcional, configura nepotismo nos moldes da Súmula Vinculante nº 13 e do Tema 66 do STF.

5.

A Lei nº 14.230/2021 passou a prever expressamente, no art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992, a nomeação de parente para cargo em comissão como ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública.

6.

O dolo específico fica demonstrado pelo conjunto probatório que revela o conhecimento do vínculo de parentesco, a nomeação para cargo comissionado sem justificativa técnica e a inexistência de seleção objetiva, o que evidencia vontade livre e consciente de violar a moralidade e a impessoalidade administrativas.

7.

O cargo exercido no setor de licitações possui natureza técnica e não se enquadra nas exceções jurisprudenciais relativas a funções políticas ou à hipótese de notória especialização comprovada.

8.

As sanções de multa civil equivalente a 10 vezes a última remuneração percebida e de proibição de contratar com o Poder Público municipal pelo prazo de três anos observam o art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 e se mostram proporcionais à gravidade da ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública.

9.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a matéria controvertida é efetivamente apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o julgamento monocrático de recurso que contraria súmula vinculante e tese firmada em repercussão geral. 2. A nomeação de sobrinho de vice-prefeita para cargo comissionado, sem processo seletivo e sem justificativa técnica excepcional, configura nepotismo e viola os princípios da moralidade e da impessoalidade. 3. O art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021, abrange expressamente a prática de nepotismo e exige a demonstração de dolo específico. 4. O dolo específico se caracteriza quando os agentes conhecem o vínculo de parentesco e promovem nomeação para cargo técnico sem seleção objetiva nem demonstração de qualificação excepcional. 5. As sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 são proporcionais quando adequadas à gravidade da violação aos princípios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Lei nº 8.429/1992, arts. 11, XI, e 12, III. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 932, IV, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º. RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 13. STF, Tema 66 da repercussão geral, RE 579951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20.08.2008, publ. 24.10.2008. STF, Tema 1199 da repercussão geral. STJ, REsp 1.877.666/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020, DJe 01.07.2021. STJ, AgInt no REsp 1.930.170/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024. TJ-RJ, Apelação nº 0001901-02.2016.8.19.0078, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, Quarta Câmara de Direito Público, j. 04.06.2025, publ. 09.06.2025. TJ-GO, Apelação nº 5445267-63.2017.8.09.0019, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 1ª Câmara Cível, publ. 28.05.2021. TJ-MG, Apelação Cível nº 0036397-54.2015.8.13.0209, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 22.02.2024, publ. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/3/2026 a 30/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800875-22.2019.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTES: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA, IDÁLIA DOS REIS LEAL E RAFAEL GONÇALVES LEAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
SIDNEY MOREIRA DE SOUZA, IDÁLIA DOS REIS LEAL e RAFAEL GONÇALVES LEAL

contra a decisão monocrática ID 33208047, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação ID 30496398.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e da Comarca de Marabá, que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face dos agravantes.

A sentença reconheceu a ocorrência de nepotismo na nomeação de Rafael Gonçalves Leal, sobrinho da então Vice-Prefeita Idália dos Reis Leal, para o cargo comissionado de Assessor Especial no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, à época em que o apelante Sidney Moreira de Souza exercia o cargo de Prefeito.

A condenação se deu com fundamento no artigo 11, inciso XI, da Lei n.º 8.429/92, com imposição de sanções previstas no artigo 12, III, do mesmo diploma legal, consistentes em pagamento de multa civil equivalente a 10 vezes a última remuneração percebida, além da proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos. Houve também a correção de erro material por meio de embargos de declaração, quanto ao valor da multa.

Inconformados com o desprovimento monocrático da apelação ID
30496398, os requeridos interpuseram o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) inexistência de dolo específico, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, sendo indevida a presunção do elemento subjetivo a partir do mero vínculo de parentesco; (ii) aplicabilidade retroativa da referida lei, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral; (iii) ausência de ingerência funcional ou ascendência hierárquica da Vice-Prefeita sobre o ato de nomeação, realizado exclusivamente pelo Prefeito; (iv) inexistência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, bem como a comprovação do efetivo exercício das funções pelo nomeado; (v) inaplicabilidade automática da Súmula Vinculante nº 13, que exige análise casuística quanto à existência de subordinação ou influência; (vi) desproporcionalidade das sanções impostas.

Ao final, requerem o provimento do agravo pelo colegiado, de modo que a condenação por improbidade administrativa seja afastada. Alternativamente, pugnam pela redução das penalidades aplicadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno, nos termos da petição ID 34143899.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença proferida pelo juízo de origem possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado Pará contra IDÁLIA REIS LEAL, RAFAEL GONÇALVES LEAL e SIDNEY MOREIRA DE SOUZA, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR OS RÉUS pela prática de improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso XI, da lei nº 8.429/92, impondo-lhes as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da lei nº 8.429/92, consistente:

I) no pagamento de multa civil correspondente a 10 (vinte) vezes o valor de sua respectiva última remuneração percebida pelo Município de Bom Jesus do Tocantins; e,

II) na proibição de contratar com o Poder Público Municipal – Bom Jesus do Tocantins, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Após o trânsito em julgado, as penas impostas ao réu devem ser lançadas nos cadastros públicos correspondentes.

Na presente demanda não incidem honorários advocatícios ou custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”. (Grifo nosso).

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integralizada, retificando-se o erro material na quantificação da multa, conforme consta no ID

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, exclusivamente para corrigir erro material no dispositivo da sentença, onde se lê:

“I) no pagamento de multa civil correspondente a 10 (vinte) vezes o valor de sua respectiva última remuneração percebida pelo Município de Bom Jesus do Tocantins”

passe a constar:

“I) no pagamento de multa civil correspondente a 10
(dez)
vezes o valor de sua respectiva última remuneração percebida pelo Município de Bom Jesus do Tocantins”.

Mantém-se, no mais, a sentença tal como proferida, por seus próprios fundamentos.

Desde já alerto que a oposição de embargos manifestamente protelatórios resultará na condenação do embargante ao pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se. Publique-se. Registre-se.

DEVOLVO às partes o prazo recursal”. (Grifo nosso).

O recurso de apelação dos requeridos foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 33208047, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com súmula vinculante e tese de repercussão geral, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, bem como do art. 133, inciso XI, alínea d, do RITJPA:

“Código de Processo Civil

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”. (Grifo nosso).

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O caso concreto refere-se à nomeação de Rafael Gonçalves Leal, sobrinho da então Vice-Prefeita do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, para cargo comissionado, sem processo seletivo e em contexto não excepcional.

A Súmula Vinculante nº. 13, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e publicada em 29/8/2008, estabelece o seguinte:

“
Súmula Vinculante 13.

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
viola a Constituição Federal
”. (Grifo nosso).

Em 24/10/2008, foi publicada a tese de repercussão geral relativa ao Tema 66 do STF, nos seguintes termos:

“EMENTA:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF
. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça,
a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.

(RE 579951, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-08-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202

DIVULG 23-10-2008

PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-10

PP-01876)”. (Grifo nosso).

Observa-se que, desde 2008, a atuação dos agentes públicos estava vinculada aos precedentes obrigatórios acima citados.

No caso concreto, ficou incontroverso nos autos o vínculo de parentesco em terceiro grau entre Rafael Gonçalves Leal e a Vice-Prefeita Idália dos Reis Leal, bem como a ausência de prévio processo seletivo. Assim, restou configurado o nepotismo nos moldes da jurisprudência vinculante da Corte Suprema.

Com a edição da Lei 14.230/2021, o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa passou a prever, de modo expresso, no inciso XI, a conduta ora discutida:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por
uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas
; (Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

A sentença apontou de forma clara a subsunção dos fatos à norma, não havendo controvérsia quanto à relação de parentesco e à ausência de justificação excepcional.

Nos termos do Tema 1199 do STF, é exigida a demonstração de dolo específico para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa, inclusive nos casos do art. 11 da LIA.

No caso em tela, o dolo foi reconhecido a partir do conjunto probatório constante dos autos, especialmente: 1) o conhecimento do vínculo de parentesco por parte da Vice-Prefeita; 2) a nomeação para cargo comissionado sem justificativa técnica; 3) a inexistência de qualquer seleção objetiva.

Esses elementos evidenciam a vontade livre e consciente de violar os princípios da moralidade e impessoalidade, preenchendo o elemento subjetivo necessário.

O cargo ocupado não se enquadra nas exceções estabelecidas pela jurisprudência, como o exercício de funções políticas ou a comprovação de notória especialização. O apelante foi nomeado para atuar no setor de licitações, atividade eminentemente técnica, sem demonstração de qualificação compatível que justificasse a nomeação excepcional.

A sentença impôs sanções proporcionais à gravidade do ato e em conformidade com o art. 12, III, da LIA, especialmente diante da ofensa qualificada aos basilares princípios constitucionais da Administração Pública.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGO EM COMISSÃO E DE CONFIANÇA. SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público, com base em investigação de nepotismo na nomeação de parentes para cargos comissionados na Prefeitura de Armação dos Búzios/RJ.
A sentença reconheceu a prática de ato de improbidade nas nomeações de duas cunhadas do réu, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8 .429/1992
. O réu sustenta inexistência de ato ímprobo, ausência de dolo, legalidade das nomeações por suposta qualificação técnica das nomeadas e indevida inversão do ônus da prova, requerendo a reforma integral ou, subsidiariamente, a exclusão das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se a nomeação de servidor efetivo para cargo comissionado afasta a configuração de nepotismo; (ii) estabelecer se a nomeação de parente para cargo político exclui a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF; (iii) determinar se houve dolo na conduta do agente público, exigido pela nova redação da LIA; e (iv) verificar a adequação das sanções impostas à luz do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, com redação da Lei 14.230/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação de servidor público efetivo para cargo em comissão não afasta, por si só, a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF, sendo necessário demonstrar a existência de qualificação técnica específica e diferenciada do nomeado em relação às funções do cargo.
4. A nomeação de parente da autoridade nomeante para cargo político pode configurar nepotismo, quando não demonstrada qualificação técnica suficiente, conforme precedentes do STF, ainda que se trate de cargo de natureza política
.
5. A Lei 14.230/2021 exige demonstração de dolo específico na conduta ímproba, entendido como a vontade consciente de alcançar o resultado ilícito, sendo constatada tal intenção no caso concreto diante do descumprimento de recomendação administrativa e da manutenção das nomeações. 6. As condutas atribuídas ao réu encontram continuidade típico-normativa com o art. 11, XI, da nova redação da LIA. Previsão expressa de nepotismo como ato de improbidade administrativa
. 7. Não houve inversão do ônus da prova, tendo o Juízo fixado desde o início sua distribuição estática, competindo ao réu comprovar a aptidão técnica das nomeadas, o que não foi feito de forma satisfatória. 8.
As sanções aplicadas devem observar o rol do art. 12, III, da LIA
, sendo indevida a imposição de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, inexistindo previsão legal para tais penalidades em atos que atentem contra princípios da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1
. A nomeação de servidor
efetivo para
cargo comissionado configura nepotismo quando baseada exclusivamente em relação de parentesco, sem comprovação de qualificação técnica específica
. 2.
A nomeação de parente para cargo político configura ato de improbidade administrativa quando ausente demonstração de preparo técnico compatível com as atribuições do cargo
. 3. A configuração do ato ímprobo exige a demonstração de dolo específico, conforme definição da Lei 14.230/2021. 4. A prática de nepotismo encontra tipicidade no art . 11, XI, da LIA, mesmo após sua alteração, configurando continuidade típico-normativa. 5. As sanções aplicáveis à violação dos princípios administrativos restringem-se às previstas no art. 12, III, da LIA, sendo indevida a imposição de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. ___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021), arts . 1º, § 2º; 11, XI; 12, III; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 13; STF, Tema 66; STF, Rcl 18564, Rel. Min . Gilmar Mendes, j. 23.02.2016; STF, Rcl 26448 AgR, Rel . Min. Edson Fachin, j. 20.12 .2019; STF, Rcl 45709 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13 .06.2022; STF, Rcl 19010, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel . p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 05.08 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.206.630-SP, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, j. 27.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1 .939.626/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j . 11.03.2025.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00019010220168190078, Relator.: Des(a) . SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/06/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/06/2025)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO
. IMPROBIDADE. ESTADO SOCIAL DE DIREITO. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE PARENTES ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13. IRRELEVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DE NEPOTISMO
. 1. Consignou-se no acórdão recorrido que "o antigo prefeito deliberadamente contratou parentes para exercer variadas funções na administração municipal, tendo mitigado os princípios da impessoalidade e isonomia nas contratações, atentando contra os princípios da administração pública" (fl. 680, e-STJ). 2. Nepotismo encarna prática absolutamente incompatível com o espírito republicano e com o Estado de Direito, que, entre suas premissas mais eloquentes, estatuem a meritocracia e o concurso público, em substituição a parâmetros de índole familiar, tribal ou afetiva, vinculados a sangue, amizade, apadrinhamento ou afinidade religiosa.
Além de violar os princípios da igualdade e da impessoalidade no recrutamento de servidores, o nepotismo também implica inadmissível apropriação individual da máquina estatal coletiva, verdadeira privatização ilícita do espaço e dos cofres públicos, que passam a servir - a partir de laços formados no berço ou na cama - de "cabide de emprego" para geração de renda e de prestígio político. Por isso, o parentelismo nega legítima expectativa dos cidadãos, amparada na Constituição e nas leis, de que o Estado, em regimes democráticos, não tem dono e pertence a todos, com acesso a ele garantido universalmente, seja pelo voto popular, seja por rigorosos critérios objetivos e isonômicos de valor e aptidão profissionais. O Estado Social de Direito rejeita privilégios subjetivos, a não ser em ações afirmativas, sob influência do princípio da solidariedade, destinadas a assegurar oportunidades de vida digna ou a compensar categorias específicas de pessoas vulneráveis, mormente as atingidas por discriminação ou injustiça históricas
. 3. Em virtude do que estabelece a Súmula 7/STJ, impossível analisar a versão fática alternativa que os recorrentes apresentam com o fim de afastar a configuração do elemento subjetivo. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos na origem, o Juízo a quo afirma: "o Ministério Público [...] expediu recomendação ao Município de Igaratinga, alertando sobre a ilegalidade da nomeação de parentes para cargos públicos e recomendando a exoneração [...] No entanto, o Município, representado pelo embargante Paulo Fonseca, preferiu desatender a Recomendação Ministerial" (fls. 705-706, e-STJ).
4. Contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a tese dos recorrentes de que, "antes da Súmula Vinculante nº 13, era impossível determinar os contornos do que seria nepotismo e do que não seria" (fl. 754, e-STJ). 5. "A nomeação irregular, ainda que anteriormente à edição da Súmula Vinculante n.º 13/STF, impõe o reconhecimento da prática de nepotismo, vedada pela ordem normativa em vigor." (AgRg no AREsp 550.607/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019). No mesmo sentido: REsp 1 .447.561/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12 .9.2016; AgRg no REsp 1.362.789/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.5.2015; REsp 1 .643.293/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5 .5.2017. 6. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1877666 MG 2020/0124074-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”. (Grifo nosso).

“
EMENTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO SIMPLES E CRUZADO. MUNICÍPIO DE POUCOS HABITANTES. PROVA. CONDUTA DOLOSA. VIOLAÇÃO A PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL
.
CONFIGURAÇÃO
. I) Aquele que nomeia servidores para cargos em comissão sem observar os critérios legais que proíbem a investidura de parentes, prática nepotismo. II) A nomeação de parentes da Presidente da Câmara de Vereadores no Executivo e a nomeação de pessoa que se identificou como parente do Prefeito no Legislativo, configura o nepotismo cruzado.
III) O fato de ser o Município de pequeno porte, com poucos habitantes, não autoriza o gestor público descumprir a Constituição do Estado de Goias, praticando atos vedados pela norma aplicável à administração pública. Tal situação, nos casos de nepotismo, exige do gestor redobrado cuidado, considerando ser de fácil identificação os casos no quadro de servidores públicos e, por ser de seu conhecimento pessoal as relações de parentesco
. IV) Apresentadas provas que indicam o parentesco de nomeado na Câmara de Vereadores com o Prefeito, cabe ao imputado a prova negativa da relação, conforme dispõe o inc. II do art. 373 do CPC.
V) Age com dolo o administrador que nomeia pessoas em situação de nepotismo logo no início de sua gestão e somente depois de apurado os fatos pelo Ministério Público, proposta a ação de improbidade, os exonera
. VI) O arrependimento não surte efeitos diretos na ação de improbidade, seja ele eficaz (quando o agente responde pelos atos já praticados) ou posterior, quando desfaz o ato administrativo, conforme precedentes do STJ. VII) O ato de improbidade não se configura por violação do enunciado sumular do supremo Tribunal, que apenas empresta interpretação constitucional a norma que proíbe o nepotismo, mas por violação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tipo legal que veda a conduta. VIII) A multa prevista no inc. III do art. 12 da LIA deve incidir sobre a maior remuneração percebida pelo agente público autor do ato improbo, e não sobre o vencimento de terceiros, razão de se corrigir de ofício a incidência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. MULTA ADEQUADA DE OFÍCIO.

(TJ-GO 54452676320178090019, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021)”. (Grifo nosso).

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NOMEAÇÃO DE PARENTE PARA CARGO COMISSIONADO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - AUSÊNICA DE PROCESSO SELETIVO - PARENTESCO COM CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO - SÚMULA VINCULANTE Nº 13 - NEPOTISMO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDENAÇÃO
.
Configura ato de improbidade a nomeação, por agentes da Administração Pública, de parentes consanguíneos e afins, para ocupação de cargos de livre nomeação e exoneração, prática que, por traduzir ideia de favorecimento, é considerada ofensiva aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.
A Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu das situações caracterizadoras de nepotismo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público quando esta houver sido precedida de regular processo seletivo, em cumprimento de preceito legal.
Diante da comprovação de que o cargo ocupado pelo filho do Prefeito não seria de natureza política, e ausente a prova de que a contratação de parentes de seu chefe de gabinete se deu por excepcional interesse público, caracterizada está a prática de nepotismo, sendo imperiosa a aplicação da Súmula Vinculante nº 13. Diante da reprovabilidade da conduta ímproba praticada, ficam mantidas as penalidades previstas no artigo 12, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicadas na sentença
. v.v.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE Nº 13 - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: INCOSTITUCIONALIDADE
. A contratação temporária não está incluída nas hipóteses de nepotismo expressas no texto da Súmula Vinculante nº 13, o que por si só, porém, não impede a sua eventual configuração, haja vista o não exaurimento das possibilidades de nepotismo pelo texto sumular.
2. A aferição da ocorrência de nepotismo deve ser realiza da casuisticamente a depender se a contratação temporária por excepcional interesse público foi realizada mediante processo seletivo em que observados os princípios da administração pública (art. 37 da Constituição Federal - CF), notadamente, o da impessoalidade.
3. Eventual e posterior declaração de inconstitucionalidade da lei de regência das contratações temporárias pouco interessa para fins de configuração de ato de improbidade administrativa, visto que a lei estava vigente ao tempo em que realizadas. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MULTA CIVIL: VALOR: LIMITE: ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. Dada à alteração do inciso III do art . 12 da LIA pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que reduziu o valor máximo da multa civil de 100 (cem) para 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, sou que o valor da multa civil a ser fixada no presente julgamento deva observar o novo limite estabelecido (art. 1º, § 4º, da LIA c/c art. 5º, XL, da Constituição Federal - CF) .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00363975420158130209 Curvelo, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2024)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Quanto ao prequestionamento pretendido, é dispensável a manifestação expressa sobre cada dispositivo citado no recurso quando a matéria em discussão é devidamente apreciada. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial. II. Questão em discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se a matéria foi prequestionada
e se há impedimento da análise do mérito do recurso especial com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. III. Razões de decidir
3. O prequestionamento implícito se configura quando há efetivo debate da matéria, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais, o que ocorreu no caso em análise
. 4. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ não incidem quando o Tribunal de origem apresenta a situação fática de forma que permita a aplicação do direito sem reexame de provas ou interpretação de termos contratuais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O prequestionamento implícito é configurado pelo efetivo debate da matéria.
2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ não impedem a análise do mérito quando a situação fática é adequadamente apresentada pelo Tribunal de origem.

(STJ - AgInt no REsp: 1930170 PR 2021/0093494-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão monocrático recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026